Tribunal: TJES
Processo: 5011312-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011312-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELA
ÇÃO CÍV
E
L
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA
contra o r. acórdão do evento 7306367, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A,
“
para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem”
.

O embargante aduz que
“
a contradição reside na assinatura contratual, tendo em vista que a Câmara entendeu que o Autor assinou o contrato, e que nem se deu ao trabalho de informar se a assinatura seria falsa. No entanto, tal entendimento encontra-se em total contradição com o conjunto fático-probatório apresentado nos autos
”.

Afirma que
“
tanto em réplica (id. 19941147 - fl.13) quanto em contrarrazões (id. 6577681 - fl. 06) apresentadas constam categoricamente que a assinatura constante no termo de adesão não é do Recorrente, sendo evidente caracterização de fraude
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No voto condutor do julgado embargado foram transcritos os fatos narrados na inicial, assim como mencionados os documentos ali juntados, inclusive os contratos por ele assinados, que afirmou na inicial não se recordar do “momento em que proferiu as assinaturas”, acompanhados da documentação de identificação, comprovante de residência e também do cartão da CAIXA, e, por fim, do extrato de pagamento de benefício previdenciário.

Constatou-se que a mesma documentação também foi colacionada à contestação, que também veio acompanhada de dois comprovantes de transferências eletrônicas realizadas em favor do aposentado, um quando da contratação e outro relativo ao saque complementar feito dois anos depois, para o qual foi firmada nova cédula de crédito bancário, além das faturas mensais do cartão de crédito consignado, que indica, inclusive, um pagamento de fatura em valor superior ao consignado.

Apurou-se que as transferências bancárias foram direcionadas à conta de titularidade do aposentado (a mesma que recebe o benefício previdenciário, conforme dados bancários disponibilizados quando das contratações), e que a documentação não deixa dúvida de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta do aposentado, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.

Concluiu-se que essa foi a opção do consumidor, que recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação, teses levantadas na inicial.

Ressaltou-se, outrossim, que, embora idoso, o consumidor não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, quando firmada a primeira contratação questionada, contava com 72 (setenta e dois) anos.

Foi nesse contexto que também constou do voto que, apesar de
“
o julgador de origem
ter entendido que a parte requerida não comprovou a contratação, ou requereu a perícia grafotécnica
para assegurar
(...)
que a assinatura pertence ao requerente, os contratos foram assinados e com ele juntados a documentação pessoal do aposentado, a mesma que instrui a inicial, sendo que em momento algum ele afirmou que a assinatura era falsa, ou demonstrou, por meio de extrato da sua conta, que não recebeu os valores contratados”.

O julgado embargado considerou a alegação de desconhecimento da contratação, contudo, concluiu que ela ocorreu (duas vezes, em 2017 e 2019, com recebimento de valores na conta do aposentado) e que:
“
Não há o mínimo
indicativo
no caderno processual
de vício de consentimento quando da adesão ao
s
mencionado
s
contrato
s
, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado”.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)